Tribunal: STF
Processo: ARE 1385481
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE APOSENTADORIA. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente a demanda para condená-lo a readequar/atualizar a renda mensal do benefício previdenciário que percebe a parte autora, considerando os efeitos imediatos dos novos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais n.ºs 20/98 e 41/03, bem como a pagar as diferenças encontradas, acrescidas de juros no percentual de 0,5% ao mês e corrigidas pelo IPCA-E.



    2. O caso dos autos é de requerimento de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em 26/01/81, para adequá-lo aos novos tetos estabelecidos pelas ECs 20/98 e 41/03, pedido que foi julgado procedente pelo juízo de primeira instância. 3. O benefício do autor foi concedido antes da Constituição Federal, nos termos do Decreto 83.080/79 (art. 40, II e art. 41), cuja apuração tomava por base metodologia de cálculo distinta daqueles posteriores à CF (sistemática do maior e menor valor teto).



    4. O direito à readequação dos tetos implementados pelas EC 20/98 e 41/03 apenas será devido ao benefício que tiver sido limitado ao maior valor teto. No caso dos autos, a aposentadoria por tempo de contribuição do autor não foi limitada ao maior valor teto vigente à época de sua concessão (Cr$ 93.706,00), já que o salário de benefício apurado foi de Cr$ 64.024,16, resultando em RMI de Cr$ 47.971,00.



    5. Conclusão do parecer da Contadoria: "Diante do exposto, esclarecemos que a RMI foi apurada de acordo com a metodologia prevista no Dec. 83.080/79, o Salário de benefício não ultrapassou o teto do pagamento dos benefícios, mas foi efetivamente limitado ao menor valor teto, conforme quadro acima."



    6. Não tendo sido o benefício limitado ao maior valor teto à época de sua concessão, o autor não tem direito à readequação de sua aposentadoria aos novos tetos previstos pelas ECs 20/98 e 41/03.



    7. Apelação do INSS provida para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 55.230,85), com base no art. 85, §3º, I, CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por até 5 anos, por ser beneficiária da justiça gratuita."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente